Tribunal: STJ
Processo: 0059619-23.2020.8.17.2001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2715238 - PE(2024/0296666-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CONTREL EMPREENDIMENTOS LTDA
AGRAVANTE
: EPE EMPRESA PERNAMBUCANA DE ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS
: ODIR DE PAIVA COELHO PEREIRA - PE014449
PAULO ELÍSIO BRITO CARIBE - PE014451
AGRAVADO
: REBECCA MONTEATH AVELAR BELTRAO
AGRAVADO
: EDUARDO LAPA BELTRAO
ADVOGADO
: SAULO GONZAGA DA CRUZ PEREIRA - PE029626
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE DE APELAÇÃO DE RÉU REVEL. NULIDADE DE

DA
SENTENÇA
EM
PROCESSO
INTIMAÇÃO/PUBLICAÇÃO
ELETRÔNICO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão de inadmissão do recurso
especial, fundada na incidência da Súmula n. 7 do STJ e na impossibilidade de
acolhimento da denominada nulidade algibeira;
2. A controvérsia versa sobre ação de indenização por danos materiais e morais
decorrentes de vícios construtivos;
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau aplicou os efeitos da revelia às rés;
4. A Corte de origem manteve a decisão terminativa que não conheceu da apelação
por intempestividade, reconhecendo que, para réu revel sem patrono, os prazos
fluem da publicação no órgão oficial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 189, 208
e 209 do CPC pela ausência de certificação e documentação da publicação da
sentença; (ii) saber se houve violação dos arts. 270, 272, § 2o, 274, 275 e 280 do
CPC por nulidades de intimação eletrônica, postal ou por oficial de justiça; (iii)
saber se houve violação do
§§ 1o e 3o, da
quanto à
art. 5,
Lei n. 11.419/2005
intimação eletrônica e ao termo inicial pela ciência automática de 10 dias; e (iv)
saber se houve violação do
do CPC pela aplicação do termo inicial dos
art. 346
prazos sem publicação válida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incidem, por analogia, as Súmulas n. 283 e 284 do STF porque subsiste
fundamento autônomo não impugnado do acórdão recorrido — aplicação do
do CPC a réu revel sem patrono — e as razões recursais mostram-se
art. 346
dissociadas desse fundamento.
Documento eletrônico VDA54870085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:54:27
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: c28734bc-c429-4d41-991d-007f79e6ddf3

7. Quanto aos arts. 189, 208 e 209 do CPC, o recurso especial não invoca nulidade
do acórdão por ausência de fundamentação, o que inviabiliza o seu conhecimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: Incidem, por analogia, as Súmulas n. 283 e 284 do STF
quando subsiste fundamento autônomo não impugnado, consistente na aplicação do
do CPC a réu revel sem patrono. A ausência de prequestionamento útil e a
art. 346
não alegação dos arts. 489 e 1.022 do CPC impedem o conhecimento da tese de
violação aos arts. 189, 208 e 209 do CPC. Para réu revel sem advogado nos autos,
o prazo recursal flui da publicação do ato decisório no órgão oficial, nos termos do
do CPC.
art. 346
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 189, 208, 209, 270, 272 § 2o, 274, 275,
280, 346, 489, 1.022, 85 § 11;
caput, §§ 1o, 3.
Lei n. 11.419/2005, art. 5
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas n. 283, 284; STJ,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
REsp n. 1.951.656/RS,
julgado em
STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no
7/2/2023;
AREsp n. 1.569.649/SP,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgados em 29/11/2021;
STJ, AgInt no
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
AREsp n. 961.688/RJ,
Primeira Turma, julgado em 28/3/2017.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54870085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:54:27
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: c28734bc-c429-4d41-991d-007f79e6ddf3

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2715238 - PE(2024/0296666-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CONTREL EMPREENDIMENTOS LTDA
AGRAVANTE
: EPE EMPRESA PERNAMBUCANA DE ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS
: ODIR DE PAIVA COELHO PEREIRA - PE014449
PAULO ELÍSIO BRITO CARIBE - PE014451
AGRAVADO
: REBECCA MONTEATH AVELAR BELTRAO
AGRAVADO
: EDUARDO LAPA BELTRAO
ADVOGADO
: SAULO GONZAGA DA CRUZ PEREIRA - PE029626
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE DE APELAÇÃO DE RÉU REVEL. NULIDADE DE

DA
SENTENÇA
EM
PROCESSO
INTIMAÇÃO/PUBLICAÇÃO
ELETRÔNICO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão de inadmissão do recurso
especial, fundada na incidência da Súmula n. 7 do STJ e na impossibilidade de
acolhimento da denominada nulidade algibeira;
2. A controvérsia versa sobre ação de indenização por danos materiais e morais
decorrentes de vícios construtivos;
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau aplicou os efeitos da revelia às rés;
4. A Corte de origem manteve a decisão terminativa que não conheceu da apelação
por intempestividade, reconhecendo que, para réu revel sem patrono, os prazos
fluem da publicação no órgão oficial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54592703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 14:55:35
Código de Controle do Documento: e76ec58d-66ac-4e4b-850b-e6c349e7df18

5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 189, 208
e 209 do CPC pela ausência de certificação e documentação da publicação da
sentença; (ii) saber se houve violação dos arts. 270, 272, § 2o, 274, 275 e 280 do
CPC por nulidades de intimação eletrônica, postal ou por oficial de justiça; (iii)
saber se houve violação do
§§ 1o e 3o, da
quanto à
art. 5,
Lei n. 11.419/2005
intimação eletrônica e ao termo inicial pela ciência automática de 10 dias; e (iv)
saber se houve violação do
do CPC pela aplicação do termo inicial dos
art. 346
prazos sem publicação válida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incidem, por analogia, as Súmulas n. 283 e 284 do STF porque subsiste
fundamento autônomo não impugnado do acórdão recorrido — aplicação do
do CPC a réu revel sem patrono — e as razões recursais mostram-se
art. 346
dissociadas desse fundamento.
7. Quanto aos arts. 189, 208 e 209 do CPC, o recurso especial não invoca nulidade
do acórdão por ausência de fundamentação, o que inviabiliza o seu conhecimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: Incidem, por analogia, as Súmulas n. 283 e 284 do STF
quando subsiste fundamento autônomo não impugnado, consistente na aplicação do
do CPC a réu revel sem patrono. A ausência de prequestionamento útil e a
art. 346
não alegação dos arts. 489 e 1.022 do CPC impedem o conhecimento da tese de
violação aos arts. 189, 208 e 209 do CPC. Para réu revel sem advogado nos autos,
o prazo recursal flui da publicação do ato decisório no órgão oficial, nos termos do
do CPC.
art. 346
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 189, 208, 209, 270, 272 § 2o, 274, 275,
280, 346, 489, 1.022, 85 § 11;
caput, §§ 1o, 3.
Lei n. 11.419/2005, art. 5
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas n. 283, 284; STJ,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
REsp n. 1.951.656/RS,
julgado em
STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no
7/2/2023;
AREsp n. 1.569.649/SP,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgados em 29/11/2021;
STJ, AgInt no
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
AREsp n. 961.688/RJ,
Primeira Turma, julgado em 28/3/2017.
Documento eletrônico VDA54592703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 14:55:35
Código de Controle do Documento: e76ec58d-66ac-4e4b-850b-e6c349e7df18

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CONTREL
EMPREENDIMENTOS LTDA e E. P. E. EMPRESA PERNAMBUCANA DE
ENGENHARIA LTDA contra a decisão que inadmitiu o recurso especial, pela
Súmula n. 7 do STJ e pela impossibilidade de acolhimento da denominada
nulidade algibeira (fls. 557-558).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Na contraminuta, a parte agravada aduz que o agravo não impugnou
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada (Súmula n. 182 do
STJ), requer a manutenção da inadmissão do recurso especial por incidir a Súmula
n. 7 do STJ e pede a aplicação de multa por litigância de má-fé de 10% sobre o
valor da causa, além da majoração de honorários (fls. 566-573).
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a, da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça de Pernambuco em
agravo interno na apelação cível, nos autos de ação de indenização por danos
materiais e morais (fls. 524-525).
O julgado foi assim ementado (fl. 482):
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. REU REVEL.
PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA NO DIARIO OFICIAL. RECURSO NÃO
PROVIDO. O
do CPC é claro ao estipular que os prazos contra o revel que
art. 346
não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão
oficial. In casu, em vista de que a sentença foi devidamente publicada no Diário
Oficial, a apelação cível foi interposta pela parte agravante fora do prazo processual.
Reconhecida, portanto, a intempestividade do recurso. Negado provimento ao
Agravo Interno.
Os embargos de declaração foram decididos nesses termos (fl. 514):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCONFORMISMO.
REDISCUSSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. PRECEDENTES DO STJ.
EMBARGOS REJEITADOS À UNANIMIDADE. 1. Não se verifica a alegada
Documento eletrônico VDA54592703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 14:55:35
Código de Controle do Documento: e76ec58d-66ac-4e4b-850b-e6c349e7df18

ocorrência de vício quando os embargos de declaração refletem apenas o
inconformismo da parte embargante com as conclusões a que chegou o julgado, na
tentativa de que, nesta oportunidade, sejam reexaminadas. 2. Precedentes do STJ. 3.
Embargos rejeitados à unanimidade.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 189, 208 e 209, do Código de Processo Civil, porque não houve nos
autos a devida certificação e documentação da publicação da sentença no Diário de
Justiça Eletrônico, o que teria impedido a ciência e o início válido do prazo
recursal, em afronta à publicidade e aos registros obrigatórios;
b) 270, 272, § 2o, 274, 275 e 280, do Código de Processo Civil, já que
não se realizaram intimações pelos meios legais (eletrônico, correio ou oficial de
justiça) e a publicação seria nula por não conter os nomes dos advogados com seus
números de OAB, motivo pelo qual as intimações feitas sem observância das
prescrições legais seriam nulas;
c) 5o, § 1o e § 3o, da
pois, tratando-se de processo
Lei n. 11.419/2005,
eletrônico, as intimações deveriam ocorrer por meio eletrônico para os
cadastrados, e, uma vez expedida comunicação eletrônica, a ciência automática ao
término de 10 dias teria fixado o termo inicial da contagem, o que mostraria
tempestiva a apelação;
d) 346, do Código de Processo Civil, porquanto a Corte local teria
aplicado o dispositivo sem a necessária publicação válida no órgão oficial e sem
observar as regras de intimação aplicáveis.
Requer o provimento do recurso para que se declare tempestiva a
apelação e se determine o seu conhecimento e julgamento; requer ainda, o
provimento do recurso para que se reconheça a nulidade da intimação e da
publicação da sentença e, em consequência, se fixe novo termo inicial para o prazo
recursal.
Documento eletrônico VDA54592703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 14:55:35
Código de Controle do Documento: e76ec58d-66ac-4e4b-850b-e6c349e7df18

Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que há deficiência de
fundamentação (Súmula n. 284 do STF), ausência de dialeticidade recursal e
manifesta intenção protelatória, requerendo a manutenção do acórdão e a aplicação
de multa por litigância de má-fé de 10% sobre o valor da causa, além da majoração
dos honorários (fls. 544-553).
É o relatório.
VOTO

I – Contextualização
A controvérsia diz respeito a ação de indenização por danos materiais e
morais em que a parte autora pleiteou a reparação dos vícios construtivos
apontados em laudo pericial, indenização por danos morais e ressarcimento de
custas e honorários (fls. 544-551).
Na sentença, o Juízo de primeiro grau aplicou os efeitos da revelia às
rés, com publicação no Diário de Justiça Eletrônico em
(fls. 480, 482).
22/08/2022
A Corte de origem manteve a decisão terminativa que não conheceu da
apelação por intempestividade, reconhecendo que, sendo as rés reveles e sem
patrono constituído, os prazos fluem da publicação no órgão oficial, nos termos do
do Código de Processo Civil (fls. 480-482).
art. 346
O recurso não merece prosperar.
II – Arts. 189, 208 e 209 do CPC
Neste particular, a parte agravante sustenta que não houve certificação
nos autos da publicação da sentença, a fim de aferir-se a regularidade do processo
quanto à tempestividade da sua apelação, negada na segunda instância.
Não obstante, embora a matéria tenha sido objeto de embargos de
declaração, o tribunal de origem não se pronunciou sobre ela (fls. 509-515).
Documento eletrônico VDA54592703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 14:55:35
Código de Controle do Documento: e76ec58d-66ac-4e4b-850b-e6c349e7df18

Por outro lado, o recurso especial não contém alegação de violação aos
arts. 489 e 1.022 do CPC, o que inviabiliza o provimento para que haja
pronunciamento expresso, sob pena de violação ao princípio tantum devolutum
quantum appellatum, conforme se verifica dos seguintes precedentes:
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS
ELENCADOS NO
DO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ART. 1.022
CPC/2015.
REJEITADOS.
[...]
2. "O STJ não pode transbordar daquilo que consta no acórdão recorrido
e no recurso especial para julgar matéria não decidida pelas instâncias
ordinárias, que não é objeto do recurso especial trazido a julgamento, sob pena
de incorrer em (i) violação ao princípio tantum devolutum quantum
appellatum, (ii) supressão de instância e (iii) decisão extra petita" (
Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial,
REsp 1081149/RS,
DJe
, não havendo falar-se em omissão.
18/06/2019)
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EDcl no AgInt no
relator Ministro Luis
AREsp n. 1.569.649/SP,
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
29/11/2021,
1/12/2021,
destaquei.)
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE OCORRIDO NO INTERIOR DE ESCOLA
MUNICIPAL. MENOR COM 7 ANOS DE IDADE. RESPONSABILIDADE
CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. NEXO DE CAUSALIDADE AFIRMADO
PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO.
VIOLAÇÃO DO
DO CÓDIGO CIVIL. MATÉRIA NÃO DECIDIDA
ART. 407
PELA CORTE DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 211 DO STJ. AGRAVO INTERNO DO MUNICÍPIO DO RIO DE
A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
JANEIRO/RJ
[...]
2. A jurisprudência desta Corte considera que a ausência de
enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo Tribunal a quo, não
obstante a interposição de Embargos de Declaração, impede o acesso à
instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do
prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356 do STF.
[...]
5. Agravo Interno do MUNICÍPIO DO RIO DE
a que se nega
JANEIRO/RJ
provimento.
(AgInt no
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
AREsp n. 961.688/RJ,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
destaquei.)
28/3/2017,
7/4/2017,
Documento eletrônico VDA54592703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 14:55:35
Código de Controle do Documento: e76ec58d-66ac-4e4b-850b-e6c349e7df18

III – Arts. 270, 272, § 2o, 274, 275 e 280 e 346 do CPC e 5o, § 1o e § 3o,
da Lei n. 11.419/2005
Com relação aos dispositivos acima, tratam-se de alegações pertinentes à
situação em que o revel tenha patrono constituído nos autos, o que não é o caso, já
que se encontra incontroverso – portanto inatacado – o fundamento de que a parte
agravante não tinha advogado no processo quando publicada a sentença.
Nessas condições, o recurso padece, neste ponto, de deficiência de
fundamentação, atraindo a aplicação das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE
TERCEIRO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO EMBARGANTE.
[...]
4. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do
aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento,
impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por
analogia. Precedentes.
5. É inadmissível o recurso especial que não impugna fundamento do
acórdão recorrido apto, por si só, a manter a conclusão a que chegou a Corte
Estadual (enunciado 283 da Súmula do STF).
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
REsp n. 2.138.354/RJ,
Turma, julgado em
DJEN de
destaquei.)
18/8/2025,
22/8/2025,
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCURAÇÃO OU CADEIA COMPLETA DE SUBSTABELECIMENTO DE
PODERES AO SUBSCRITOR DO AGRAVO E DO RECURSO ESPECIAL
POSTERIOR À INTERPOSIÇÃO DOS APELOS.
DO CPC. ATO
ART. 662
INEQUÍVOCO.
AFASTAMENTO
DA
SÚMULA
N.
115
DO
STJ.
RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO. NOVA ANÁLISE. INTERPOSIÇÃO DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
NA
ORIGEM.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
[...]
5. Superada a irregularidade formal da representação, procedeu-se à
análise do agravo em recurso especial, constatando-se ausência de impugnação
específica aos fundamentos do acórdão recorrido, o que inviabiliza o
conhecimento do recurso, conforme entendimento consolidado nas Súmulas n.
283 e 284 do STF.
Documento eletrônico VDA54592703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 14:55:35
Código de Controle do Documento: e76ec58d-66ac-4e4b-850b-e6c349e7df18

IV. Dispositivo e tese
9. Agravo interno desprovido.
[...]
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp n. 2.713.514/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
destaquei.)
23/6/2025,
10/7/2025,

IV - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54592703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 14:55:35
Código de Controle do Documento: e76ec58d-66ac-4e4b-850b-e6c349e7df18

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.715.238 / PE
Número Registro: 2024/0296666-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00596192320208172001 596192320208172001
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONTREL EMPREENDIMENTOS LTDA
AGRAVANTE : EPE EMPRESA PERNAMBUCANA DE ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS : ODIR DE PAIVA COELHO PEREIRA - PE014449
PAULO ELÍSIO BRITO CARIBE - PE014451
AGRAVADO
: REBECCA MONTEATH AVELAR BELTRAO
AGRAVADO
: EDUARDO LAPA BELTRAO
ADVOGADO
: SAULO GONZAGA DA CRUZ PEREIRA - PE029626
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos Gambogi
(Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Não participou do julgamento o Sr. Ministro
Antonio Carlos Ferreira.
Documento eletrônico VDA54845463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:00:43
Código de Controle do Documento: b1b70c64-b477-4bce-9146-eb55d1175707

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54845463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:00:43
Código de Controle do Documento: b1b70c64-b477-4bce-9146-eb55d1175707